Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. QUILOMETRAGEM SUPERIOR A 160.000 KM. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESGASTE NATURAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora/apelante para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na resolução de contrato de compra e venda de veículo, bem como de indenização por danos materiais e morais.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que a aquisição de veículo usado envolve riscos inerentes ao desgaste natural de peças e componentes, não se equiparando à compra de automóvel novo, e que os defeitos apontados se inserem no âmbito de manutenção preventiva e corretiva compatível com a idade e a elevada quilometragem do bem.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a apurar se os defeitos apresentados no veículo usado adquirido pela apelante configuram vício oculto preexistente à tradição, apto a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento a ele coligado, bem como a responsabilidade solidária das rés e a eventual configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, indefere a produção de prova oral por considerá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando o conjunto documental se revela suficiente para o julgamento da lide (art. 370 do CPC).
5. A aquisição de veículo usado, com elevado tempo de uso e alta quilometragem, afasta a presunção de perfeito estado de conservação, impondo ao comprador a assunção dos riscos inerentes ao desgaste natural das peças e componentes mecânicos.
6. Os orçamentos e comprovantes de reparos relativos à substituição de itens sujeitos a desgaste ordinário não comprovam, por si sós, a existência de vício oculto grave e preexistente à tradição, nos termos do art. 441 do Código Civil.
7. Incumbe ao adquirente, sobretudo em transações envolvendo veículos antigos e com alta quilometragem, adotar cautelas mínimas, como a submissão do bem à inspeção técnica por empresa especializada, prática usual no mercado de compra e venda de automóveis usados.
8. Inexistente prova técnica idônea de defeito estrutural oculto no momento da venda, não há falar em rescisão contratual, responsabilidade solidária das fornecedoras ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 186, 188, II e 441, todos do Código Civil.
Art. 370 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1983886, 0716341-28.2023.8.07.0020, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.